Tribunal: TJES
Processo: 5005140-28.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: NAILTON ROSSI PEIXOTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECOLHIMENTO DE CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, no valor de R$ 9.665,43, sem resolução de mérito, fundamentada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da ausência de recolhimento das despesas para diligência de oficial de justiça no prazo assinalado pelo magistrado, após o insucesso das tentativas de citação postal. O Município efetuou o pagamento e a juntada da guia apenas após a prolação da sentença terminativa, simultaneamente à interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das despesas de deslocamento de oficial de justiça, após dilação de prazo e advertência de extinção, caracteriza falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a terminação anômala do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública possui o dever de antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça na execução fiscal processada perante a justiça estadual, conforme a Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O recolhimento da verba de diligência constitui ônus da parte interessada e pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

5. O Município de Guarapari descumpriu o prazo de 15 dias assinalado pelo juízo singular, apresentando apenas requerimento genérico de nova prorrogação sem a devida comprovação do preparo.

6. O pagamento tardio das despesas processuais, realizado apenas após a prolação da sentença, não afasta os efeitos da preclusão temporal consumada.

7. Trâmites burocráticos internos da Procuradoria Municipal não configuram justa causa para o descumprimento de prazos peremptórios judiciais, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.

8. A extinção do feito prestigia a eficiência jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais, impedindo que o Poder Judiciário aguarde indefinidamente diligências financeiras protraídas no tempo por desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à Fazenda Pública o adiantamento das despesas de deslocamento do oficial de justiça em execuções fiscais na justiça estadual.

2. A inércia do ente público em recolher as custas de diligência, após intimação específica e decurso de prazo peremptório, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual.

3. O saneamento da irregularidade após a sentença terminativa não reverte a preclusão temporal nem anula o ato decisório fundamentado na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 485 e art. 223 do Código de Processo Civil; inciso II e § 2º do art. 108 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível nº 0020170-93.2013.8.08.0048, Relª. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000428-76.2018.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em razão da Sentença (id. 78239178) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
NAILTON ROSSI PEIXOTO,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das despesas do Oficial de Justiça, pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do feito.
Em suas razões recursais (id. 16901050) alega o Apelante, em síntese: I) que a sentença carece de reforma, pois após requerer a dilação de prazo, efetuou o pagamento da despesa do oficial, não promovendo o pagamento anteriormente por questões administrativas; II) que restou demonstrada a adoção da providência reputada pela r. sentença como indispensável ao desenvolvimento do feito; III) a necessidade de exercício da retratação prevista no art. 331 do CPC/15; IV) que a manutenção da sentença importará na propositura de novo executivo para a cobrança de R$ 9.665,43 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), desperdiçando os atos e despesas realizados, o que vai de encontro ao princípio da eficiência.

Sem
contrarrazões, tendo em vista que
o Apelado
sequer foi citado na instância de origem, não tendo sido angularizada a relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
20
de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005140-28.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: NAILTON ROSSI PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. sentença (id. 16901049) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
NAILTON ROSSI PEIXOTO
, objetivando a cobrança de IPTU no valor consolidado de R$ 9.665,43 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

O magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das despesas do Oficial de Justiça, pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do feito.

A sentença impugnada (id. 16901049) fundamentou a extinção anômala na inércia do exequente.

O juízo a quo consignou que, após o insucesso das tentativas de citação postal,
com
o retorno dos autos da instância superior, onde acórdão pretérito (id. 11399609) havia anulado anterior extinção, determinou-se a citação por Oficial de Justiça, condicionada ao prévio
pagamento
das despesas.

A
controvérsia reside na validade da extinção da execução fiscal diante do descumprimento de ônus financeiro-processual em prazo peremptório assinalado pelo magistrado.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a sucessão de atos processuais revela uma resistência administrativa injustificada à observância dos prazos judiciais.

Após
proferido o Acórdão que anulou a sentença anterior, e
determinou
o prosseguimento do feito (id. 11399609), houve novas tentativas infrutíferas de citação postal em abril e maio de 2025.

Diante da necessidade de citação por Oficial de Justiça, o despacho de id. 16901045,
de 16.07.2025,
impôs o recolhimento da verba de diligência,
conforme consignado anteriormente no id. 16901040.

O Município peticionou em 29.04.2025 (id. 16901046), requerendo a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das despesas.

O requerimento foi parcialmente deferido pelo Juízo singular em 31.07.2025, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a pagamento das despesas (id. 16901047).

Em 09.09.2025 o Município Apelante,
embora ciente da decisão e da advertência quanto à sanção de extinção contida no despacho de id. 75154099, não comprovou o pagamento no prazo assinalado,
cingindo-se a formular requerimento genérico de prorrogação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, consoante se infere no
id. 16901048.

Lado outro
, exsurge dos autos que o apelante somente procedeu à juntada da guia de recolhimento (id. 16901051) em 28.10.2025, simultaneamente à interposição do presente recurso de apelação,
e que o seu pagamento ocorreu tão somente no dia 25.09.2025, após proferida a sentença extintiva pelo Magistrado.

In casu
,
a conduta de sanar a irregularidade apenas após a prolação da sentença terminativa não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão temporal já consumada.

Com efeito, a
admissão do pagamento tardio, realizado mais de um mês após a extinção do processo, subverteria a lógica da celeridade processual e a autoridade das decisões judiciais que fixam prazos peremptórios.

A Administração Pública, conquanto detentora de prerrogativas processuais conferidas por lei, não se exime do dever de adotar conduta diligente no tocante ao adiantamento das despesas de deslocamento do oficial de justiça, consoante preceitua a Súmula 190 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, nesse contexto, atuação pautada pela eficiência, sobretudo quando o valor da execução, de R$ 9.665,43 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), demanda observância rigorosa ao princípio da eficiência tributária, conforme delineado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Cumpre salientar
,
que
a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o recolhimento das despesas destinadas à diligência do Oficial de Justiça é ônus da parte interessada e pressuposto para o desenvolvimento válido do processo,
e a ausência
deste recolhimento, após intimação específica sob pena de extinção, enseja a terminação anômala do feito com base no artigo 485, IV, do CPC.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR “AR” E DE
INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE PARA O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO
– ERROR IN PROCEDENDO NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – A isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça, mas seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

2 – Entretanto,
se após frustrada a citação por “AR” a Fazenda Pública foi devidamente intimada para providenciar o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça e se manteve inerte, correta extinção do processo sem resolução do mérito.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00201709320138080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.
Data: ;04.05.2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUMULA 190, STJ .
DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ABANDONO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 190, assentou que “Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Tal exegese resta, ainda, prevista no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e § 2º, restando, também, cristalizada na jurisprudência deste Tribunal.

II. Resta, há muito, sedimentado o entendimento de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedente do STJ.

III . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004287620188080062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível.
Data: 04.04.2025
)

N
o caso dos autos,
a
justificativa de
existência de
“questões administrativas”
que impediriam a quitação da despesa processual
(id. 16901050) é argumento genérico e insuficiente para caracterizar justa causa, nos termos do artigo 223 do CPC.

O Poder Judiciário não pode ser compelido a aguardar indefinidamente o trâmite burocrático interno da Procuradoria Municipal para a expedição de uma guia de pagamento, sobretudo quando o magistrado já havia flexibilizado o rito ao conceder dilação anterior.

Destarte, a
manutenção da sentença é medida que prestigia a economia processual em sentido amplo, evitando que o Judiciário se torne refém de diligências financeiras protraídas no tempo, o que atenta contra a eficiência jurisdicional.

A
demais, a
alegação de que a extinção forçará a propositura de novo
feito
executivo não socorre o apelante, pois tal consequência advém de sua própria desídia em cumprir o ônus no tempo determinado pela
legislação de regência e já flexibilizada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.